Tribunal: TJDFT
Processo: 0734535-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0734535-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 63733389 proferida nos autos da Execução no 0027572-68.2014.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator